Tribunal: TJES
Processo: 5014053-97.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014053-97.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NARJARA CRISTINA SOUZA
RECORRIDO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014053-97.2022.8.08.0011

RECTE.:
NARJARA CRISTINA SOUZA

RECDO.:
BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VAZAMENTO EM CANO DE ÁGUA
.

CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUBSISTENTE PARA ATESTAR O ALEGADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
MAS

RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO
DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA.
NECESSIDADE DE
PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5875147).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5875144), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5875142), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “(...
)
Cumpre esclarecer que poderia a autora ter trazido aos autos comprovação de que as instalações internas de seu imóvel estavam em perfeito funcionamento quando da emissão da fatura ora em litígio. Não o fez.
Ora, a simples alegação de que o valor cobrado é exorbitante não é suficiente para comprovar a má prestação do serviço da ré sem que haja produção de prova inequívoca a esse respeito. Ademais, a testemunha ouvida em audiência, que esteve no imóvel da autora e foi responsável pela vistoria, informou ter sido informado que havia vazamento no banheiro de um dos imóveis servidos pelo hidrômetro (barbearia), corroborando com a documentação juntada pela ré com a contestação. Assim, diante da impossibilidade da ré de produzir a prova diabólica (prova negativa), entendo que a autora não se desincumbiu do ônus que sobre si recai de trazer aos autos prova mínima de que houve falha na prestação do serviço pela ré, de modo que sua pretensão condenatória não merece acolhimento. Em face do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, ao passo em que revogo a liminar a seu tempo concedida
.”

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, sob argumento
de que a concessionária ré/recorrida teria falhado na prestação de serviço ao cobrar em fatura de conta de água valor em excesso, sem atestar a comprovação que justificasse tal cobrança, em que requereu declaração de inexigibilidade de débito e que o imbróglio percebido teria causado ofensa a direito personalíssimo.

Em suma, o Magistrado Sentenciante reconheceu que não cumpriu o requerente com o ônus que lhe cabia de atestar o que se alega, ainda que com a inversão do ônus da prova.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando os pedidos prefaciais.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
requerida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto,
importa realizar breve resumo da situação exposta em prefacial (Id. 5875085) bem como dos trâmites processuais do presente processo.

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a
autor
a
recebeu fatura de conta de água, serviço fornecido pela concessionária demandada, em valor acima da média (
R$3.493,29
) ao passo em que as contas orbitaram em torno de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, relatou o requerente que o aumento de consumo teria se dado pela própria ré haja vista que
anteriormente à medição do consumo de água do mês de setembro de 2022, técnicos
teria ido a
o local e
teria sido constatado
que não havia nenhum vazamento no sistema hidráulico que comprometesse o abastecimento de água,
portanto, a concessionaria requerida teria utilizado os canos pertencentes a autor
a
para realizar
limpeza de rua.

Paralelamente à análise, em estudo do caderno processual, tem-se que o Exmo. Juízo Primevo julgou improcedente os pedidos prefaciais porque o demandante não obteve êxito em comprovar o que alega, ainda que invertendo o ônus da prova e que por produção de prova oral em audiência, testemunha teria atestado o vazamento alegado pela ré.

Traçadas tais premissas, entendo que com razão o Juiz Sentenciante, porque, de fato, deveria o demandante ter elencado conjunto probatório para sustentar a tese de que a concessionaria ré teria utilizado de seus canos para realizar serviço próprio, sobretudo porque tal prática se configura com crime tipificado no
art.
155, § 4, II do Código Penal. Por outro lado, as provas produzidas pela ré se tratam de documentos unilaterais, confeccionados por seus prepostos, não sendo possível, portanto, atestar a veracidade,
contudo, insta consignar que o aumento no consumo e consequentemente na fatura por motivo de vazamento se monstra claramente plausível.

Com efeito, pelo relatado, entendo que o caso em comento demanda a produção de prova pericial – perícia – para atestar se o(s) cano(s) em comento teriam sido utilizados pela requerida ou se de fato houve vazamento.
Nesse sentido, demonstrada a necessidade de prova pericial para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos
J
uizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclu
i-se
pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
para que na Vara Cível Comum se produza as provas necessárias para processamento e julgamento da lide.

A saber, jurisprudência:

VOTO Nº 28835 AÇÃO DE REVISÃO DE CONTAS DE ÁGUA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vazamentos constatados na unidade consumidora da empresa autora, decorrentes de excesso de pressão na rede externa de distribuição de água.
Perícia que constatou excesso de pressão, mas também falhas construtivas na tubulação interna da autora, inclusive nos pontos onde detectados os vazamentos.
Obrigação de reparar a tubulação, adequando a pressão, limitada aos pontos do imóvel conectados à rede externa. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. Revisão das contas. Impossibilidade. Pedido genérico. Média de consumo de imóveis vizinhos do mesmo ramo de atividade superior à média da autora. Vazamentos, ademais, que podem ter sido causados por falhas na rede interna da autora. Sentença mantida nesse ponto. Recurso da ré provido em parte, não provido o recurso da autora, prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
DO RECURSO INOMINADO E LHE NEG
O
PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO,
RECONHE
ÇO
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)